Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OBSCURIDADE NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pelo embargado para alterar a sentença. Pugna o embargante pela improcedência do pedido de condenação por repetição de indébito, em razão da ausência de má-fé.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
3. O embargante alega obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não há prova de má-fé para condenação de restituição em dobro, razão pela qual não deve prosperar o pedido de devolução das parcelas em dobro. Depreende-se dos autos que, em sede de contestação, o banco réu não comprovou a validade do contrato no 51-2800491/14-01, firmado em 08/10/2014, nem tampouco a existência e quitação do contrato no 51-17899955-13, como bem pontuado no acordão embargado.
4. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê uma penalidade que excede ao ressarcimento de forma simples, para afastar sua aplicação apenas na hipótese de engano justificável. Nesse sentido, basta a ocorrência da cobrança indevida, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor, para que haja sua condenação em repetição em dobro do indébito cobrado indevidamente, com exceção de situações que escapam de sua esfera de previsibilidade, como em caso fortuito ou força maior, enquadrando-se na locução engano justificável. Frise-se se não há erro justificável há o dever de pagar em dobro o valor devido. Assim, não há obscuridade acerca da condenação por repetição de indébito, sendo desnecessário apurar eventual má-fé
5. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
7. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.